Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705924-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: E. G. S. D. S. REPRESENTANTE: SUZANA SILVA XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agrava a autora contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que indeferiu tutela de urgência consistente na disponibilização de vaga em creche próxima de sua residência. Alega, em suma, que não possui condições de arca com creche particular. Requer a antecipação da tutela, até o julgamento do AGI. 2. Defiro a antecipação de tutela pleiteada para determinar que o agravado providencie a matrícula do agravante (Enzio Gabriel Silva dos Santos) em instituição de creche próxima de sua residência, considerados os precedentes desta Turma que reconheceram o direito subjetivo de matrícula em creche pública: ac. 808229, Des. James Eduardo Oliveira; ac. 790872, Des. Arnoldo Camanho de Assis. Deverá ser cumprida a decisão independente de fila, o que não fere o princípio da igualdade garantido pela CF (art. 5o), a qual deve ser observada conforme a lei e não contra ela, não podendo o sistema de fila - sem previsão da realização do direito - servir de pretexto para justificar a deficiência do Estado na prestação universal da educação. Qualquer criança preterida poderá, igualmente, valer-se do direito de ação para assegurar-lhe o direito à creche. Acrescento que o periculum in mora decorre da possibilidade da criança, pela demora da fila, perder fase educacional que, como as outras, é importante na sua formação, além da negativa repercussão na organização familiar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao Distrito Federal para contrarrazões e cumprimento desta decisão. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR